Tribunal: STF
Processo: ARE 1543031
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comunidade Evangélica Luterana Cristo opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela formalizado.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado acerca do entendimento firmado pelo Supremo no julgamento as Adis n. 2621 e n. 4480. Assevera que o STF, ao julgar a ADI 4480, reconheceu o efeito retroativo da certificação, mas o tribunal de origem entendeu que mesmo obtendo o CEBAS posteriormente ele não poderia retroagir. Postula a reforma do pronunciamento para que seja reconhecido que a embargante é entidade portadora do CEBAS e que o referido certificado abrange todo o período das dívidas, conforme as provas.



    Por meio da Petição n. 58.703/2025 (eDoc. 762), reitera os fundamentos dos embargos, e postula que seja determinado ao Tribunal de origem que profira novo julgamento respeitando os efeitos retroativos do CEBAS, conforme entendimento da ADI 4480.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas. Conforme ressaltei no pronunciamento embargado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela ausência de imunidade tributária da recorrente, nos exercícios de 2004 e 2005, em razão dessa não ser detentora de CEBAS no referido período, conforme exigido pelo art. 55, II, da Lei n. 8.212/91.



    Consignou, ainda, que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, o art. 195, §7º, da Constituição demanda, naquilo que importe à definição do modo beneficente e de atuação das entidades beneficentes e de assistência social, regulamentação por meio de lei complementar, ao passo que, aspectos meramente procedimentais, dentre os quais se incluem aqueles relacionados à fiscalização e à certificação das referidas entidades, podem ser veiculados por meio de lei ordinária.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária



    Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621.



    Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição.



    Acresce ressaltar, que no julgamento da ADI 4.480, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas reconheceu a validade da exigência do CEBAS.



    Dessa maneira, o Tribunal de origem ao afastar a imunidade tributária à recorrente, em virtude da ausência da apresentação do CEBAS, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha: RE 364.602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de setembro de 2020; AI 531.271 AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022; RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024.



    No mesmo sentido, cito, ainda, o RE 1.514.949 (DJe de 2 de outubro de 2024), de mesma Relatoria da ADI 4480, ministro Gilmar Mendes.



    Ademais, ainda que a recorrente aponte omissão na deisão embargada, não procede a arguida falta de manifestação, de modo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de fundamentação. O Supremo possui jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações das partes, bastando demonstrar os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema 339/RG.



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante. Citei, inclusive, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no mesmo sentido da decisão impugnada. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente